Tribunal: TJDFT
Processo: 0750745-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750745-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao agravo interno (id 54331957) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Brasília/DF, 14/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator